Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA IMPARCIALIDADE E DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. UTILIZAÇÃO DE GUARDA-VOLUME EM ACADEMIA. GUARDA DE BOLSA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO POR CERCA DE 4 (QUATRO) MESES. REIVINDICAÇÃO DO BEM APÓS O TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 100 (CEM) DIAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA PELO ESTABELECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra qualquer infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da imparcialidade e da paridade de armas, haja vista que o julgador seguiu o rito previsto para a ação, possibilitando à autora a apresentação de réplica e indicação das provas que desejava produzir e, como cediço, o ordenamento pátrio não exige que a parte cite expressamente os dispositivos legais em que pauta o seu pedido, em vista da aplicação dos brocardos “da mihi factum, dabo tibi jus” e “iuria novit curia”. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Conforme expressa previsão do contrato celebrado entre as partes, a utilização dos armários das dependências da ré restringe-se ao período em que o aluno se encontra no estabelecimento, sendo autorizada a abertura do guarda-volume ao final do dia. Além disso, segundo previsão contratual, o dever de guarda da academia perdura pelo prazo de 30 (trinta) dias.
3. No caso analisado, a autora reivindicou o bem deixado no guarda-volume após o transcurso de aproximadamente 100 (cem) dias, não havendo qualquer obrigação da requerida em manter os pertences sob sua guarda após o interregno de 30 (trinta) dias da abertura do armário e recolhimento do objeto ali depositado.
4. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que ambas as hipóteses se aplicam ao caso.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.